Tribunal: TJMT
Processo: 1018459-75.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018459-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BIANCA KAWANY BARBOSA FERREIRA - CPF: 061.333.671-21 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO (
SELFIE
) EMPUNHANDO DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS COM EXTENSA MOVIMENTAÇÃO. TED REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito mediante a juntada de diversos documentos, dentre eles, registro fotográfico segurando documento pessoal de identificação e extratos bancários com diversas movimentações, inclusive TED realizado em nome da própria recorrente.

Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

5. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte aduz que não foi comprovada a origem do débito e pugna pela procedência dos pedidos da petição inicial para declarar inexistente o débito
sub judice
e condenar a empresa em reparação por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018459-75.2022.8.11.0003

Polo Ativo

BIANCA KAWANY BARBOSA FERREIRA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i
) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de improcedência e condenação em litigância de má-fé:

“[...]A parte demanda acostou aos autos no id. 110890852 contrato devidamente assinada pela autora, cópia do documento pessoal e selfie, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida.

Destaco que o demandado acostou faturas, relatórios de utilização de serviços e telas sistêmicas que confirmam movimentação bancaria pela autora.

No caso, o requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “desconhece o débito” e que não houve apresentação de contrato, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, nem mesmo juntou aos autos documentos capazes de afastar a improcedência do pedido.

Comprovado a relação jurídica, cabia à demandante apresentar comprovantes de pagamentos, boletim de ocorrência, ônus que não se desincumbiu.

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais.

Não resta dúvida, portanto, de que o promovente não quitou seu débito com a requerida.

[...]

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, bem como
CONDENO
a requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processual.

[...]”

Razão não assiste. A empresa recorrida, em contraprova, demonstrou a origem do débito ao esclarecer que o vínculo decorre da titularidade da conta bancária 367407, na agência 0499, aberta em 13/02/2021. Junta registro fotográfico segurando o documento pessoal de identificação, extratos bancários com diversas movimentações, seques e recebimentos (pix e TED), inclusive com indicação de TED com seu nome (Bianca K B).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Nessa intelecção assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive da 2ª Turma:

RECURSOS INOMINADOS - MERCADO PAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1. A juntada de cédula de crédito bancário, assinado digitalmente, além de cópia do documento pessoal da Autora e “selfie”, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

4. Recurso da reclamante improvido.

5. Recurso da reclamada provido.

6. Sentença Reformada.

(TR-MT, N.U 1003851-25.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e desbloqueio do plástico, bem como o histórico com fatura paga anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo BRB Nação Fla), acostou aos autos documentação pessoal e selfie tiradas em tempo real e utilizadas pelo autor no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pelo Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1019162-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE. DOCUMENTOS. FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 34 DESTA TRU. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age em exercício regular de direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte consumidora não provido.

(TR-MT, N.U 1020186-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. Com isso, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

A litigância de má-fé está devidamente fundamentada e adequada mediante os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação não ampara o argumento do mero exercício do direito de ação, mas, sim, revela a alteração da verdade dos fatos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024